Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão de veículo com garantia fiduciária. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo e 485, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o bem estava registrado em nome de terceiro resultando, por conseguinte, no indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a titularidade registral do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (ii) se a ausência de transferência do bem pelo devedor ao órgão de trânsito afeta a regularidade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro pode, em tese, obstar a ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos processuais. 4. No caso concreto, verifica-se que o bem continua registrado em nome do antigo proprietário porque a parte ré não realizou a transferência junto ao órgão de trânsito, o que não inviabiliza o prosseguimento da ação. 5. O contrato de alienação fiduciária, a Cédula de Crédito Bancário e a consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) demonstram a relação jurídica entre as partes e a regularidade do pedido. 6. O não cumprimento da obrigação de transferência pelo devedor não pode ser utilizado como fundamento para extinguir a ação sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A titularidade registral do veículo em nome de terceiro não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão quando a relação jurídica entre as partes e a regularidade do pedido estão demonstradas por contrato de alienação fiduciária, Cédula de Crédito Bancário e consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG)."